Tribunal: TJSP
Processo: 1066511-59.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT. ACIDENTE DE VEÍCULO. NÃO CARACTERIZADO. AUTOR VÍTIMA DE TENTATIVA DE ROUBO, ATINGIDO POR DISPAROS DE ARMA DE FOGO, QUE PROVOCARAM LESÕES NA MÃO E OMBRO. AUSÊNCIA DE COBERTURA DO SINISTRO, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL MAJORADA.

Apelação improvida.